Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710513-77.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a petição de id 64265483. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/10/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR